Tribunal: TJBA
Processo: 8030251-78.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8030251-78.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DA 2ª VARA CRIME DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:

ALB-06

PENAL E PROCESSUAL PENAL
.
HABEAS CORPUS

LIBERATÓRIO.
PACIENTES PRESOS, ACUSADOS DA PRÁTICA DE
VÁRIOS CRIMES, ENTRE ELES,
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TRÁFICO DE DROGAS, ALÉM DA POSSE E FAB
R
ICAÇÃO DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÕES DE NULIDADES.
TESES QUE EXIGEM DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROCEDIMENTO VEDADO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR.
INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS DIVERSAS DO CÁRCERE. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

I. Na presente ação constitucional de
habeas corpus
busca-se a soltura de Alef Jose Dos Santos Souza e Eudiran Santana Conceição, mediante a alegação da ocorrência de nulidades durante a prisão em flagrante,
bem como da
ausência d
e
fundamentação do decreto prisional e
da inexistência
dos
requisitos justificadores da prisão preventiva
.

II.
Das supostas ilegalidades ocorridas no momento da prisão em flagrante.

Em relação
à
s teses de abordagem policial realizada com base em atitude suspeita não evidenciada, agress
ão

física
praticada p
or
pol
i
cia
is
, bem como o ingresso não autorizado no domicílio de Alef Jose dos Santos,

estas não podem ser apreciadas
em
ação de rito de cognição sumária, por depender de revolvimento pormenorizado do acervo probatório, providência incabível na via estreita do presente
mandamus.

Importante consignar que tal análise somente seria possível diante de

situação excepcional

capaz de demonstrar a ilegalidade de plano
, o que não é o caso dos autos.

III.
Da manutenção e fundamentação da prisão.
O
decreto preventivo lastreou-se em elementos concretos que demonstram a presença dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, isso porque as acusações atribuídas aos investigados são gravíssimas e trazem indícios do cometimento do crime de
adulteração de sinal identificador de veículo automotor, tráfico de drogas, posse de arma e muniç
ões
, além da fabricação de arma de fogo. Em relação ao paciente Alex, apesar de estar na posse d
e

um veículo
adulterado e ainda portar droga
s
em seu bolso,
no momento da prisão
buscou eximir-se d
e qualquer responsabilidade,
atribuindo-a a sua companheira, que, segundo ele, estaria grávida, numa vã tentativa de não responder pelos seus atos. Desataca-se que o paciente
Eudiran
confess
ou
que confeccionava armas a pedido de integrantes da facção da cidade,
e
há pouco tempo fora espancado por um deles.
Além disso,
possui outros processos em curso
, indício de que faz do crime o seu meio de vida.

Portanto,
evidenciada a
periculosidade e o risco que a liberdade dos requerentes traz à ordem pública, a prisão deve ser mantida.

IV. Das
alegadas condições pessoais
. Quanto às alegadas condições pessoais favoráveis do
s

p
aciente
s
, tais como a primariedade, residência fixa e ocupação lícita, ainda que fossem demonstradas, não possuem o condão de afastar a necessidade da custódia cautelar, quando presentes os seus requisitos, como ocorre no caso.

HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
h
abeas
c
orpus nº
8030251-78.2022.8.05.0000
da comarca de Juazeiro, em que figura como impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como pacientes
ALEF JOSE DOS SANTOS SOUZA e EUDIRAN SANTANA CONCEIÇÃO
,
e como impetrado o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro.

ACORDAM
os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma,
à unanimidade
, em
CONHECER E DENEGAR A ORDEM
de habeas corpus
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .